Tribunal: TJPA
Processo: 0014051-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014051-73.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ERICA SEVERIANO IGLESIAS, MARIA DE NAZARE GOMES IGLESIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0014051-73.2010.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Belém

Apelado: Erica Severiano Iglesias

Maria de Nazare Gomes Iglesias

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

TRIBUTÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0014051-73.2010.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Belém

Apelado: Erica Severiano Iglesias

Maria de Nazare Gomes Iglesias

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Belém, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de Maria de Nazare Iglesias, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 14303579):

“Em corolário, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c enunciado da Súmula n.º 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do executado. [...]”.

Em suas razões (Id. 14303579), o recorrente faz a síntese da demanda e defende a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, alegando que deve ser considerado os dados constantes no cadastro imobiliário e que é obrigação do contribuinte mantê-lo atualizado.

Assevera que a excipiente sabia da existência do débito, tanto que realizou parcelamento envolvendo os créditos em cobrança, parcelamentos esses realizados de forma espontânea.

Diante disso, requer seja a presente apelação recebida e conhecida, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais; ao final, seja dado total provimento à mesma com a reforma da decisão combatida, determinando o retorno da tramitação da execução fiscal.

Aberto o contraditório, Erica Severiano Iglesias, apresentou contrarrazões, ao ID nº 14303579, afirmando que as razões recursais não merecem acolhimento, visto que, a execução fiscal foi ajuizada em 07.04.2010 e a executada faleceu em 04.11.2008, conforme certidão de óbito.

Desse modo, requer o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso no duplo efeito (Id. 14303973).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou manifestação conclusiva (Id. 15334156).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Verifico que o ponto da discussão gira em torno da extinção da ação de execução fiscal proposta contra executado falecido.

O apelante sustenta basicamente em suas razões que o dever de promover as alterações cadastrais pertinentes é do contribuinte, conforme previsão disposta em Lei e Decreto Municipais.

Pois bem.

A lei processual determina que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o julgador verificar a ausência de legitimidade processual (art. 485, VI, CPC/15).

A demanda ajuizada em face de parte falecida previamente à sua propositura conduz à extinção do feito nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

No caso concreto, o
óbito da contribuinte
, Maria de Nazare Gomes Iglesias, ocorreu no dia
04.11.2008
(Id. 14303579, pág. 50) e o
ajuizamento da ação
em
07.04.2010
. Sendo assim, fica fácil deduzir que o ajuizamento da ação originária vai de confronto com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo ocorrido o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, deveria esta ter sido proposta contra o espólio, enquanto, se tivesse ocorrido no curso da ação, a demanda deveria ser redirecionada a quem de direito, conforme se vê a seguir,
“verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MORTE DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO - PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO - IMPRESCINDIBILIDADE. - A idade avançada do executado não configura hipótese de declaração de morte presumida, consoante previsão do artigo 7º do Código Civil - É imprescindível a comprovação formal do falecimento executado por intermédio da certidão respectiva, sob pena de violação à indisponibilidade do crédito tributário (art. 141 do CTN).

(TJ-MG - AC: 10000204679245001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

No mesmo sentido, há entendimento sumular nº 392 do STJ, que permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos,
sendo vedada a modificação do sujeito passivo
, “verbis”:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau deve ser mantida
“in totum”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 27/11/2023